Tribunal: CARF
Processo: 10940.000735/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000735/2002-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
AUDITORIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF. AUTO DE
INFRAÇÃO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES .
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
POR
ORDEM
JUDICIAL.
LANÇAMENTO NULO.
Comprovadas as infromações prestadas em DCTF, com relação a processo
judicial não comprovado, e trazida a decisão judicial que amparou as
compensações declaradas, deve ser cancelado o lançamento, por nulidade.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/CURITIBA, de no 06-23.803, exarado por
sua 3a Turma, contra o qual se insurge a recorrente :

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000735/2002-47
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000735/2002-47

Trata o processo de Auto de Infração de PIS, de fls. 03/11,
decorrente de auditoria interna na DCTF do terceiro trimestre de
1997, onde constatou-se "FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA",
relativo aos períodos de apuração de 07 a 09/1997, exigindo R$
29.350,00 de contribuição, R$ 22.012,50 de multa de oficio de
75%, além dos acréscimos legais.
No
"ANEXO
I
-
DEMONSTRATIVO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS NÃO CONFIRMADOS" (fl. 07), constam valores
informados em DCTF a titulo de "ComP s/ DARF RETEN ORG
PUBL - pAr, referente ao Processo n° "109800015979728", que
não foi localizado, retornando a ocorrência "PROC INEXIST NO
PROFISC. 0 enquadramento legal cia autuação está mencionado
à fl 06.
Cientificada do lançamento, a interessada, por intermédio de seu
representante legal (fls. 16/32), apresentou a impugnação de fls.
01/02, em 12/04/2002, considerada tempestiva pela unidade de
origem (fl. 44), argumentando que, equivocadamente, entendeu a
fiscalização ter havido "falta de recolhimento ou pagamento do
principal, declaração inexata" e esclarecendo que houve o
enquadramento errôneo do campo "compensação sem darr
quando do preenchimento da DCTF, sendo que deveria constar
"compensação referente a processo judicial n° 97.0025959-5", em
vez de "compensação de retenção de órgão público". Dessa forma,
diz não se encontrar em débito, pois o tributo em questão foi
objeto de compensação decorrente de processo judicial.
Em 04/09/2009, o processo veio encaminhado para julgamento.
É o relatório.

2.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ/CURITIBA :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
LANÇAMENTO. AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
EM DCTF. DECLARAÇÃO INEXATA E FALTA DE RECOLHIMENTO.
Presentes a falta de recolhimento e a declaração inexata, apuradas em
auditoria interna de DCTF, autorizada está a formalização de oficio do
crédito tributário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a impugnante apresenta recurso voluntário a este CARF, nos
seguintes termos :

- 1. Ad cautelam, registra-se 2 que em razão da declaração de
inconstitucionalidade da exigência de arrolamento de bens prevista
nos §§2° e 3 0 do artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 (Adin n°
1.976-7, RE 389.383-SP e RE 390.513-SP), a Secretaria da
Receita Federal do Brasil expediu o Ato Declaratório
Interpretativo RFB n° 9, de 05 de junho de 2007, para
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000735/2002-47

desobrigar a Recorrente de efetuar a referida garantia da
instância administrativa.
1.1. Deste modo, em razão do efeito erga omnes e vinculante das
declarações de inconstitucionalidade (artigo 28 da Lei n°
9.868/99) e dos termos do Ato Declaratório Interpretativo
RFB n° 9/2007, dispensada está a apresentação do termo de
arrolamento de bens, como pressuposto de admissibilidade
do presente recurso administrativo.
(...)
3. Das pegas fiscais a Recorrente constatou que foi autuada
por supostas irregularidades nos créditos vinculados em
DCTF, no ano-calendário de 1997.
3.1. Entretanto, objeta-se, desde já, que da análise do referido
auto de infração não foi possível extrair a verificação por
autoridade administrativa do fato jurídico tributário; da sua
obrigação correspondente; da matéria tributável; e, do
cálculo do tributo supostamente devido (ex vi do artigo 142 do
CTN), pois, caso verificação houvesse, poder-se-ia constatar
que ocorrera a extinção do aludido crédito tributário em
razão de pagamento integral da exação (incisos I e II do
artigo 156 do CTN), existindo somente incorreção no
preenchimento das DCTF's e guia de recolhimento
(...)
4.1. Em que pese a assente jurisprudência desse Colendo
Conselho e das alegações deduzidas pela Recorrente na pega
impugnatória, a R. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em CURITIBA - PR, entendeu julgar procedente
o lançamento, para manter a exigência de PIS, além da
respectiva multa de oficio e encargos legais
(...)
4.4. Assim, dúvida não lad em relação ao indébito
compensável de PIS, de vez que reconhecido judicial, pois
nos autos do processo judicial (97.002559-5) que lhe reconheceu
o direito de realizar a compensação dos valores recolhidos
indevidamente a titulo de PIS, em virtude da declarada
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2445 e 2449 de
1988, com parcelas vincendas do próprio PIS, nos termos do
artigo 66 da Lei n° 8.383/1991, seria nula e improcedente a
autuação.
4.5. 0 V. Acórdão recorrida entendeu que "nesta fase não
consiste em procedimento adotado espontaneamente pelo
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000735/2002-47

contribuinte [...] já que somente em 27 de março de 1998 o
Juiz Federal [...] julgou procedente a ação interposta [...]
enquanto a DCTF foi apresentada em 28/11/1997". Ora,
assim fez a Recorrente porque o artigo 66 da Lei n°
8.383/1991 assim permitia, bem como pela irrefutável
constatação de que o artigo 170-A do CTN, ainda nem
existia, o que insta pela reforma da r. decisão recorrida (...)
Diante do exposto e do que mais destes autos de processo
constam, requer seja recebido, conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário Total, para reformar o V.
ACÓRDÃO N° 06-23.803, proferido pela Egrégia 3' Turma
da R. Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
CURITIBA/PR- DRJ/CTA, nos autos de processo n°
10940.000735/2002-47, a fim de ser:
a) decretada a nulidade dada a preterição do direito de defesa
(inciso I do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72), contrariedade
e negativa de vigência ao §3° do artigo 18 do Decreto n°
70.235 e artigo 44 da Lei n° 9.430/96 e Lei n° 9.784/99, bem
como por não ser hipótese de lançamento de oficio,
cancelando-se o auto de infração e extinguindo o crédito em
constituição; ou
b) se assim não entender esse E. Conselho, reconhecida a
improcedência do LANÇAMENTO, dada a extinção do
crédito tributário pela compensação (inciso II do artigo 156
do CTN) com supedâneo no fundamento precedentemente
alinhado, extinguindo-se o crédito tributário em constituição
e cancelando-se a confiscatória multa de oficio aplicada, uma
vez que padece de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Em observância ao principio do contraditório e ampla defesa,
requer a juntada de documentos que se fizerem necessários
no decorrer da instrução processual, conforme permite o
artigo 38 da Lei n° 9.784/99.
E por todos os demais fundamentos antes arrolados, bem
como pelo que o mais alto conhecimento jurídico desta
Ilustre Relatoria e deste Colendo Conselho de Contribuintes
possam acrescentar,

4.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000735/2002-47

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Como se verifica da leitura dos autos, a motivação da autuação, formalizada
por lançamento decorrente de auditoria eletrônica interna de DCTF entregue pela
recorrente, se deu por falta de recolhimento da contribuição e por declaração inexata, uma
vez que a compensação sem DARF – retenção de órgão público, informação contida na
DCTF, e vinculada ao também informado processo administrativo no 10980.001597/97-
28, provocou a ocorrência da informação nos sistemas de registro como “processo
inexistente”.

6.

Em suas razões de impugnação, repisadas em sede de recurso voluntário, a
recorrente alega que houve erro no preenchimento da DCTF, informando que houve na
realidade compensação do débito em razão de ordem judicial que a autorizava, ordem esta
exarada na ação judicial de no 97.0025959-5.

7.

A DRJ/CURITIBA entendeu que a extinção do débito na forma alegada
nesta fase não consiste em procedimento adotado espontaneamente pelo contribuinte, pois
quando da formalização da DCTF auditada não informou a vinculação do débito com a
compensação informada na fase impugnatória, e também não poderia, uma vez que
somente em 27/03/1998 o Juiz Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Paraná julgou
procedente a ação interposta pela ora recorrente, autorizando a compensação de valores
recolhidos a maior a título de PIS nos moldes dos Decretos-lei no 2.445/1988 e
2.449/1988, com referida sentença sujeitando-se ao duplo grau de jurisdição, enquanto a
DCTF foi apresentada em 28/11/1997.

8.

Assiste razão em parte nas alegações da DRJ/CURITIBA, pois que na data
de transmissão da DCTF, aos 28/11/1997, como informa o Ilustre Jugador, a recorrente
não possuía autorização judicial para compensar os tributos, a qual somente foi concedida
em 11/12/1997, conforme se verifica da concessão da antecipação dos efeitos da tutela,
pelo D. Juízo, constante ás fls. 252 destes autos digitais.

9.

Entretanto, seria de todo inquestionável que a recorrente possuía
autorização judicial para realizar a compensação quando da auditoria interna da DCTF,
pois que o lançamento foi efetivado em 19/03/2002, como se verifica no campo
LAVRATURA do Auto de Infração no 0000802, ás fls. 10 destes autos digitais.

10.

Desta forma, na data da lavratura do auto de infração, o motivo do
lançamento como descrito não mais existia no mundo fático, o que eiva o lançamento de
nulidade por motivação irregular.
11.

Sem maiores alongamento na discussão do tema, verifica-se nos autos que
houve realmente um erro formal, cometido pela recorrente ao transmitir a DCTF, mas,
conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, a recorrente comprovou que,. Á
época da lavratura dos auto de infração, possuía autorização judicial para realizar a
compensação informada.

12.

Diante da comprovação do seu direito informado, o erro na informação
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000735/2002-47

constante da DCTF é plenamente corrigível, mesmo que de ofício, sendo que, por outro
lado, o erro na confecção do auto de infração, mormente na sua motivação, não pode ser
corrigido, pois que irregular desde a sua origem.

Conclusão

13.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para declarar a
nulidade do auto de infração e, por consequência, o seu cancelamento, exonerando o
crédito tributário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital